Tribunal: STJ
Processo: 1019443-79.2021.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130461 - SP (2024/0090633-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LEDA MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
ALINE PEDROSO GUEDES - SP452080
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inc. II, do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a
2.
recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se
enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação
assistida. Precedentes.
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem,
2.1.
acerca da natureza dos insumos pleiteados, demandaria o reexame
das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8af6d3ff-c226-4976-8490-d3442a80a48a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8af6d3ff-c226-4976-8490-d3442a80a48a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130461 - SP (2024/0090633-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LEDA MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
ALINE PEDROSO GUEDES - SP452080
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inc. II, do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a
2.
recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se
enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação
assistida. Precedentes.
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem,
2.1.
acerca da natureza dos insumos pleiteados, demandaria o reexame
das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto por LEDA MARIA DE SOUZA contra decisão monocrática de fls. 857-
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

864 e-STJ, da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial
.
manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 738 e-STJ):

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer e reparação de danos - "Home Care"-
Recusa abusiva ao custeio de tratamento domiciliar, cuja necessidade foi atestada
por médicos especialistas — Súmula 90, TJSP — Custeio pela operadora do plano
de saúde do tratamento médico domiciliar prescrito, de forma integral, incluídas
todas as terapias, insumos e medicamentos indicados pelo médico, sem limitações
de sessões — Ausência de clínica especializada credenciada — Reembolso
Integral para tratamento realizado em clínica eletiva – Ressarcimento das
despesas realizadas em razão da recusa que se dá a título de perdas e danos, não
havendo que se cogitar da aplicação das cláusulas limitativas de reembolso
referentes a tratamento eletivo - Recurso Desprovido.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os aclaratórios da ora
recorrente foram rejeitados (fls. 808-810 e-STJ), e a insurgência da operadora de plano
de saúde, ora recorrida, foram acolhidos em parte (fls. 798-801 e-STJ), para dar
provimento em parte à apelação interposta, a fim de excluir “itens de higiene, fraldas e
medicamentos de uso ordinário, todavia, incluídos os medicamentos e produtos
”.
especializados de fornecimento obrigatório pelo plano de saúde
Nas razões do recurso especial (fls. 812-839 e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos seguintes dispositivos legais:
artigos 489, § 1o, incs. I e IV, e
(i)
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, alegando a existência de omissão e
ausência de fundamentação no acórdão recorrido acerca das matérias suscitadas nos
embargos de declaração, relativas à responsabilização civil da operadora de plano de
saúde pelo ato ilícito praticado e quais os fundamentos que levaram o órgão julgador
à conclusão de que os itens de higiene, fraldas e medicamento ordinários deveriam ser
excluídos da cobertura obrigatória; e
artigos 12, inc. II, alíneas “a” e “c”, 35-C, inc. I, e
(ii)
35-F, da
defendendo a obrigatoriedade da cobertura integral do
Lei n. 9.656/98,
tratamento domiciliar da recorrida, incluídos todos os insumos, itens de higiene, fraldas e
medicamentos de uso domiciliar. Alegou, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões às fls. 842-848 e-STJ, o apelo nobre foi admitido
na origem.
Em decisão monocrática (fls. 857-864 e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
inexistência de
i)
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, inc. II, do CPC/15, eis que suficiente a
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

fundamentação do acórdão recorrido; e
aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
ii)
STJ.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 868-880 e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial, combatendo
a aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e reiterando a matéria de mérito
exposta na petição do recurso especial, no tocante ao cabimento da cobertura integral do
tratamento de
. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
home care
Impugnação às fls. 885-889 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, revela-se correta a decisão que afastou à apontada violação aos
1.
artigos 489, § 1o, e 1.022, inc. II, do CPC/15.
De fato, não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a alegação
de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 "na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
"
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional
(RCD no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1297701/RS,
julgado em
DJe
.
07/08/2018,
13/08/2018)
No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo:
,
EDcl no Ag 749.349/DF
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
, Rel. Ministro MARCO
07/08/2018,
14/08/2018; AgInt no REsp 1716263/RS
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/08/2018,
14/08/2018;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AgInt no AREsp 1241784/SP
julgado em
DJe
21/06/2018,
27/06/2018.
Alegou a parte recorrente que o acórdão impugnado restou omisso e ausente
de fundamentação acerca das alegações de responsabilização civil da operadora de
plano de saúde pelo ato ilícito praticado e quais os fundamentos que levaram o órgão
julgador à conclusão de que os itens de higiene, fraldas e medicamento ordinários
deveriam ser excluídos da cobertura obrigatória.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

, conforme consignado pela decisão agravada, o Tribunal local
No entanto
tratou de forma adequada e suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da lide,
pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 799-800 e-STJ):

Na esteira do precedente supracitado, reconhece-se ser o caso de modificação era
parte do Acórdão embargado. Neste sentido, reconhecidamente o Acórdão deixou
de se manifestar acerca de determinados pontos da controvérsia, qual sejam, a
inclusão do fornecimento de itens de higiene, fraldas e medicamentos na
obrigação de fazer guerreada.
Com efeito, em observância aos precedentes desta Câmara, por ocasião do
julgamento da Apelação 11 1004084-96.2020.8.26.0011, de que foi Relator o
o
Des. Francisco Loureiro, em
em decisão que bem se aplica à hipótese
16/03/2022,
em debate, foi então estabelecido,
, que: "Por outro lado, a
mutatis mutandis
cobertura do tratamento domiciliar da autora inclui a disponibilização de cama
hospitalar. De rigor o custeio do equipamento, vez que imprescindível ao
tratamento, "com repouso no leito". Não faz sentido excluir da prescrição de
tratamento domiciliar a cama hospitalar, pena de esvaziar o comando judicial, à
medida que o mobiliário comum não permitiria o correto posicionamento da
paciente para consolidação da fratura. Em outras palavras, de nada adianta
determinar o custeio dos serviços de fisioterapia domiciliar, deixando a obrigação
de adquirir e custear cama hospitalar igualmente imprescindível à recuperação da
paciente fraturada (cf. fl. 52). Excluem-se da obrigação da ré o fornecimento de
material de higiene (luvas, máscaras, aventais), de remédios e de fraldas à
paciente. Tais insumos devem ser providos pela própria família, pois não guardam
relação direta com o tratamento em
, limitado à fisioterapia para
home care
recuperação das funções motoras e ao equipamento para correto posicionamento
da paciente fraturada. De fato, à exceção da cama hospitalar, os insumos
relacionam-se às atividades a serem prestada pelo cuidador, logo, a cargo da
autora e de sua família. Destaco que não se trata de medicamentos e produtos
especializados de fornecimento obrigatório do plano de saúde".
Diante disso, é certo que a presente apelação não deveria ter sido julgada
integralmente improcedente. Assim, resta acolhida a exclusão de itens de higiene,
fraldas e medicamentos de uso ordinário, todavia, incluídos os medicamentos e
produtos especializados de fornecimento obrigatório pelo plano de saúde.
No restante, irrepreensível o Acórdão Embargado, e, ainda que assim não entenda
a embargante, a Turma Julgadora levou em consideração todos os argumentos
expostos nos autos.

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a quo
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal, ainda que em sentido
contrário a pretensão recursal.
Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

Nesse sentido:
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1432879/MS
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/10/2018,
19/10/2018; EDcl nos EDcl
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
no REsp 1641575/RJ
DJe
, Rel. Ministro
25/09/2018,
01/10/2018; EDcl no AgInt no REsp 1666792/ES
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/04/2018,
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
22/05/2018; AgInt no AREsp 1179480/RS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
06/03/2018; AgInt no REsp 1598364/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/08/2017,
471.597/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
22/08/2017; EDcl no AgInt no AREsp
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/06/2017,
20/06/2017.
Não há, portanto, a ocorrência de qualquer vício na decisão recorrida, motivo
pelo qual deve ser afastada a suposta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
No mérito, com relação à aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
2.
deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca do cabimento da cobertura
de insumos no procedimento de
prescrito para o tratamento do beneficiário.
home care
No tocante à legalidade da negativa de cobertura de medicamentos de uso
domiciliar, isto é, que não precisam de medicação assistida, observa-se que, nos autos do
(Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
Recurso Especial n. 1.883.654/SP
, por unanimidade, firmou-se entendimento no sentido de que é lícita a
08/06/2021)
recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como
antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care).
Confira-se, a ementa, do referido precedente:

RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO
MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO
ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA
TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual
Lei no 9.656/1998
art. 17,
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (
Rel. Ministro
REsp n. 1.692.938/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/4/2021,
.
4/5/2021)
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente,
contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal
o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da
saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser
utilizados fora de ambulatório ou hospital.
3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja
incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da
ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como
medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para
esse fim.
4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção,
relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da
REsp n. 1.755.866/SP,
cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado,
porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da
a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em
Lei n. 8.080/1990,
caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim
como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde
suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem
cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte
aderente.
5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais.
Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na
relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para
interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas.
6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1883654/SP,
julgado em
DJe
08/06/2021,
02/08/2021)

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAÇÃO
NÃO ASSISTIDA. FÁRMACO AUSENTE DO ROL DA ANS. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo
ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (
art. 17,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
REsp 1.692.938/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.983.508/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
19/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.
SUS.
POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021).
art. 17,
3. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é
de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
5. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está
fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM),
garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio
de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME).
6 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.747.463/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO
COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE)
NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM.
COBERTURA
LEGAL
OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE
DIREITO PRIVADO.
1. Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho
que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente
medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma,
é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (
art. 17,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
REsp n. 1.692.938/SP,
TURMA, julgado em
DJe
2. "Domiciliar, de acordo com a lei,
27/4/2021,
4/5/2021)
refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a
hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de
medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados
sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de
ambulatório ou hospital" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1883654/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/06/2021,
02/08/2021)
Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos/aplicados comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos
pelos planos de saúde (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1692938/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/04/2021,
04/05/2021)
3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela
Segunda Seção,
relator Ministro Marco Buzzi, a
REsp n. 1.755.866/SP,
universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem
limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição
Federal e 4o da
a assistência à saúde de iniciativa privada é
Lei n. 8.080/1990,
exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos
cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro
lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e
infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas
também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e
aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas
públicas. Precedente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.973.853/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia,
2.1.
deu
parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde, para excluir da
”.
cobertura obrigatória “itens de higiene, fraldas e medicamentos de uso ordinário
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 799-800 e-
STJ):

Na esteira do precedente supracitado, reconhece-se ser o caso de modificação era
parte do Acórdão embargado. Neste sentido, reconhecidamente o Acórdão deixou
de se manifestar acerca de determinados pontos da controvérsia, qual sejam, a
inclusão do fornecimento de itens de higiene, fraldas e medicamentos na
obrigação de fazer guerreada.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

Com efeito, em observância aos precedentes desta Câmara, por ocasião do
julgamento da Apelação 11 1004084-96.2020.8.26.0011, de que foi Relator o
o
Des. Francisco Loureiro, em
em decisão que bem se aplica à hipótese
16/03/2022,
em debate, foi então estabelecido,
, que: "Por outro lado, a
mutatis mutandis
cobertura do tratamento domiciliar da autora inclui a disponibilização de cama
hospitalar. De rigor o custeio do equipamento, vez que imprescindível ao
tratamento, "com repouso no leito". Não faz sentido excluir da prescrição de
tratamento domiciliar a cama hospitalar, pena de esvaziar o comando judicial, à
medida que o mobiliário comum não permitiria o correto posicionamento da
paciente para consolidação da fratura. Em outras palavras, de nada adianta
determinar o custeio dos serviços de fisioterapia domiciliar, deixando a obrigação
de adquirir e custear cama hospitalar igualmente imprescindível à recuperação da
paciente fraturada (cf. fl. 52). Excluem-se da obrigação da ré o fornecimento de
material de higiene (luvas, máscaras, aventais), de remédios e de fraldas à
paciente. Tais insumos devem ser providos pela própria família, pois não guardam
relação direta com o tratamento em
, limitado à fisioterapia para
home care
recuperação das funções motoras e ao equipamento para correto posicionamento
da paciente fraturada. De fato, à exceção da cama hospitalar, os insumos
relacionam-se às atividades a serem prestada pelo cuidador, logo, a cargo da
autora e de sua família. Destaco que não se trata de medicamentos e produtos
especializados de fornecimento obrigatório do plano de saúde".
Diante disso, é certo que a presente apelação não deveria ter sido julgada
integralmente improcedente. Assim, resta acolhida a exclusão de itens de
higiene, fraldas e medicamentos de uso ordinário, todavia, incluídos os
medicamentos e produtos especializados de fornecimento obrigatório pelo
.
plano de saúde
No restante, irrepreensível o Acórdão Embargado, e, ainda que assim não entenda
a embargante, a Turma Julgadora levou em consideração todos os argumentos
expostos nos autos. [grifou-se]

Como se vê da fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, o
Tribunal
, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, entendeu
a quo
pela não obrigatoriedade de cobertura dos referidos insumos médicos por não estarem
ligados intrinsicamente ao serviço de
.
home care
Evidencia-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades
da demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa à (des)
necessidade da cobertura de insumos não ligados intrinsicamente ao serviço de
, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela
home care
Súmula 7/STJ.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. AUTOGESTÃO.
DA
AUSÊNCIA DE
ART. 10
LEI 9.656/98.
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE COBERTURA DE
SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

HOME CARE CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que foi comprovada a
suspensão indevida do serviço de home care nos termos prescritos por
profissional da área da saúde que acompanha a parte autora. A modificação
do entendimento da Corte de origem, de que não houve negativa de
fornecimento do serviço, como ora perseguida pelo agravante, demandaria a
análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1902430/SP,
julgado em
DJe
[grifou-se]
22/11/2021,
02/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A alteração das conclusões do aresto recorrido no tocante à deficiência na
prestação de serviço de home care e os danos morais inequivocamente
causados exigiria reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1765308/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
16/11/2021,
19/11/2021)

Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência dos
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52643693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:45
Código de Controle do Documento: 856b0021-f316-43ad-9a45-d935bbeb09e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.130.461 / SP
Número Registro: 2024/0090633-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194437920218260002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEDA MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
ALINE PEDROSO GUEDES - SP452080
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEDA MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
ALINE PEDROSO GUEDES - SP452080
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Documento eletrônico VDA53206113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:21
Código de Controle do Documento: fbba2942-bd16-4508-8b3e-07e7b394c1ea

ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:21
Código de Controle do Documento: fbba2942-bd16-4508-8b3e-07e7b394c1ea